Tribunal: STF
Processo: RE 989590
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. TEMAS 660 E 776. RAZÕES DE AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MULTA. 



    1. Conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    2. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.